Tribunal: TJSP
Processo: 1053312-11.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de Segurança – Fornecimento de tratamento – Configurada responsabilidade da Administração Pública – Arts. 6o, 196 e 203, IV, da CF/88 e art. 219 da Carta Paulista – Presente a necessidade de se proteger o bem maior que é a vida – O direito à saúde é direito constitucional basilar e de atendimento impostergável – Tema no 106 do C. STJ – Preenchimento dos requisitos

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de Segurança – Fornecimento de tratamento – Configurada responsabilidade da Administração Pública – Arts. 6o, 196 e 203, IV, da CF/88 e art. 219 da Carta Paulista – Presente a necessidade de se proteger o bem maior que é a vida – O direito à saúde é direito constitucional basilar e de atendimento impostergável – Tema no 106 do C. STJ – Preenchimento dos requisitos objetivos – Situação peculiar que cobra por medidas diversas do usual, em atendimento às necessidades da pessoa socialmente vulnerável – Sentença reformada – Recurso provido.